Tribunal: TJSP
Processo: 2082190-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN - Exercícios de 2015 a 2017 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Limitação da atualização e o cálculo dos juros à Taxa Selic, a partir da vigência da EC 113/21, com possibilidade de alcançar todo o valor da dívida – Julgamento do RE 1.216.078/SP que permite Estados e Distrito Federal legislar sobre índices de correção monetária e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN - Exercícios de 2015 a 2017 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Limitação da atualização e o cálculo dos juros à Taxa Selic, a partir da vigência da EC 113/21, com possibilidade de alcançar todo o valor da dívida – Julgamento do RE 1.216.078/SP que permite Estados e Distrito Federal legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros até os percentuais estabelecidos pela União para esse fim (Tema 1.062) que, por simetria, se estende à legislação municipal – Precedentes desta Corte – Decisão reformada – Recurso provido.